Tribunal: TJSP
Processo: 1070818-97.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E REDUZIU O AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA AOS 56 ANOS PARA 30%, DECLAROU A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PERMITEM O REAJUSTE A PARTIR DOS 61, 66 E 70 E REAJUSTE A PARTIR

Ementa:

REEXAME DE ACÓRDÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E REDUZIU O AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA AOS 56 ANOS PARA 30%, DECLAROU A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PERMITEM O REAJUSTE A PARTIR DOS 61, 66 E 70 E REAJUSTE A PARTIR DOS 72 ANOS, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - REEXAME QUE SE RESTRINGE À FIXAÇÃO DE NOVO ÍNDICE SUBSIDIÁRIO AO REAJUSTE EM CASO DE ANULAÇÃO DAQUELE FIXADO PELA OPERADORA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO TEMA 952 DO STJ – APLICAÇÃO DO RESP. 1.568.244/RJ - AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE, POR SI SÓ, NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS COM PREVISÃO DE AUMENTO DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES IMPOSTOS ESTABELECIDOS NA TESE FIRMADA NO REPETITIVO E NAS NORMAS DE ORDEM PÚBLICA - CONTRATO FIRMADO EM 1999, ESCALONADO EM 7 FAIXAS - RESP 1.568.244-RJ (TEMA 952), QUE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO QUE CONSIDEROU VÁLIDO O AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA – NULIDADE DA CLÁUSULA AFASTADA – RESP. QUE DETERMINA QUE O reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos) - CÁLCULO DEMONSTRA QUE O REAJUSTE, CONTUDO, ULTRAPASSOU O LIMITE DE 6 VEZES DETERMINADO NO RESP MENCIONADO – VARIAÇÃO ENTRE A primeira e a última FAIXA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE 6 VEZES O PREVISTO – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE 71,18% PARA 32,45%, NOS TERMOS DO CÁLCULO - REVISÃO DO ACÓRDÃO PARA CONSIDERAR VÁLIDAS AS CLÁUSULAS DE AUMENTO PARA A FAIXA DE 56 ANOS PARA 32,45%, MANTENDO, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO